Tribunal: TJES
Processo: 0000815-33.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000815-33.2021.8.08.0011

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: INDUSTRIA DE MARMORES CAVALIERE LTDA.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA CONCESSIONÁRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). O magistrado de primeiro grau entendeu ser desnecessária a produção de provas periciais, aplicando o julgamento antecipado do mérito com base no art. 355, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o indeferimento da prova pericial requerida pela concessionária configurou cerceamento de defesa; e (ii) se a prova unilateral produzida pela concessionária é suficiente para justificar a cobrança impugnada pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial requerida pela concessionária, sem prévia intimação das partes acerca da produção de outras provas, configura cerceamento do direito de defesa, especialmente em litígios que envolvem questões técnicas complexas, como a suposta fraude na leitura do consumo de energia elétrica.

4. A prova técnica requerida é relevante para esclarecer os fatos controvertidos, considerando que a sentença recorrida se fundamenta, em parte, na falta de validade das provas unilaterais apresentadas pela concessionária.

5. Precedentes jurisprudenciais do TJES e de outros tribunais estaduais confirmam a nulidade de sentenças que impedem a produção de provas periciais quando estas se mostram essenciais à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

7. O indeferimento da prova pericial requerida por concessionária de energia elétrica em ação que questiona a validade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pode configurar cerceamento de defesa quando a prova é essencial à elucidação dos fatos controvertidos e não há indícios de sua imprestabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 357; 371.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0001424-50.2020.8.08.0011, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, j. 05/07/2023.

TJRJ, Apelação Cível nº 0002555-80.2018.8.19.0025, Rel. Des. Denise Levy Tredler, j. 09/07/2019.

TJSP, Apelação Cível nº 1046121-52.2018.8.26.0224, Rel. Des. Hamid Bdine, j. 08/11/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000815-33.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: INDUSTRIAS DE MARMORES CAVALIERE LTDA - EPP

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0000815-33.2021.8.08.0011

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: INDUSTRIA DE MARMORES CAVALIERE LTDA.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA CONCESSIONÁRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). O magistrado de primeiro grau entendeu ser desnecessária a produção de provas periciais, aplicando o julgamento antecipado do mérito com base no art. 355, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o indeferimento da prova pericial requerida pela concessionária configurou cerceamento de defesa; e (ii) se a prova unilateral produzida pela concessionária é suficiente para justificar a cobrança impugnada pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial requerida pela concessionária, sem prévia intimação das partes acerca da produção de outras provas, configura cerceamento do direito de defesa, especialmente em litígios que envolvem questões técnicas complexas, como a suposta fraude na leitura do consumo de energia elétrica.

4. A prova técnica requerida é relevante para esclarecer os fatos controvertidos, considerando que a sentença recorrida se fundamenta, em parte, na falta de validade das provas unilaterais apresentadas pela concessionária.

5. Precedentes jurisprudenciais do TJES e de outros tribunais estaduais confirmam a nulidade de sentenças que impedem a produção de provas periciais quando estas se mostram essenciais à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

7. O indeferimento da prova pericial requerida por concessionária de energia elétrica em ação que questiona a validade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pode configurar cerceamento de defesa quando a prova é essencial à elucidação dos fatos controvertidos e não há indícios de sua imprestabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 357; 371.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0001424-50.2020.8.08.0011, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, j. 05/07/2023.

TJRJ, Apelação Cível nº 0002555-80.2018.8.19.0025, Rel. Des. Denise Levy Tredler, j. 09/07/2019.

TJSP, Apelação Cível nº 1046121-52.2018.8.26.0224, Rel. Des. Hamid Bdine, j. 08/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
com vistas à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, a qual julgou procedente a pretensão formulada por
INDUSTRIA DE MARMORES CAVALIERE LTDA.
na ação em epígrafe, para declarar a inexistência do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) objeto da lide.

Observo que, na sentença guerreada, o magistrado primevo entendeu ser viável o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC), rechaçando a possibilidade de produção de outras provas, inclusive de cunho técnico.

Nesse sentido, asseverou ser
“despicienda a realização de prova pericial, nos termos autorizados pelo art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida é, em parte, exclusivamente de direito e, em outra parte, insuscetível de dilação probatória útil, haja vista que o objeto que seria eventualmente periciado não fora preservado para tal fim”
.

Ato contínuo, quanto ao mérito, reconheceu a irregularidade do procedimento realizado pela Apelante, sobretudo pelo fato de que as provas que demonstrariam a dita fraude foram produzidas unilateralmente.

Assim sendo, declarou inexistente o débito relativo ao TOI objeto do processo.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente apelo, em que defende que a sentença é nula, porquanto houve cerceamento de seu direito de defesa, já que postulou a produção de prova pericial, destacando ainda que foi negada a vigência do art. 357 do Código de Processo Civil (CPC). Outrossim, sustenta a legalidade do termo de ocorrência e inspeção.

Em sede de contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Sem delongas, entendo que assiste razão à Apelante no que se refere ao cerceamento de seu direito de defesa no caso em voga, não havendo alternativa senão a anulação da sentença recorrida, pelos motivos que passo a delinear.

Em primeiro lugar, convém ressaltar que a Apelante, ao apresentar sua contestação (fls. 167/185; autos originais), requereu
a produção de outras provas, indicando expressamente a prova pericial.

A despeito disso, tão logo apresentada a réplica, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, aplicando ao caso a regra atinente ao julgamento antecipado do mérito, sem sequer intimar previamente as partes acerca de seu interesse na produção de outras provas.

Saliento que, como já manifestei em outras ocasiões, o julgamento antecipado do mérito não implica o cerceamento do direito de defesa, vez que o julgador é o destinatário das provas (art. 371, CPC) e, por isso, poderá aplicar a dita técnica processual quando entender que o acervo probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Sucede que, no caso em comento, a prova técnica - que, friso, havia sido requerida desde a contestação - se revela de extrema relevância para a elucidação dos fatos que permeiam a lide, tratando-se de questão complexa afeta à distribuição e possível fraude relativa ao consumo de energia elétrica.

Nesse contexto, a essencialidade da prova se mostra ainda mais evidente pelo fato de que o magistrado de origem acolheu a pretensão autoral, precipuamente sob o fundamento de que a irregularidade do procedimento administrativo realizado pela Apelante fora denotado pelo fato de que a prova da suposta fraude era unilateral.

Desse modo, tenho que a prova pericial produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório, poderá influir de maneira providencial na resolução do caso concreto.

Nessa linha intelectiva, sobreleva acentuar que este Sodalício já reconheceu a nulidade da sentença proferida quando a concessionária de energia elétrica é impedida de produzir de prova pericial, a despeito da manifetação de interesse em sua realização. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTATAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento do c. STJ, à luz do disposto no art. 249 do CPC, a “decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual” (AgInt no REsp n. 1.290.527/MT). 2.
Caso concreto em que, em ação questionando a cobrança de recuperação de consumo de energia a qual foi apurada (por meio de TOI) unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, o MM. Juiz profere a Sentença sem nem ao menos examinar o pedido de produção de prova pericial formulado na contestação
(ainda que intempestiva)
. 3. Prova pericial, na espécie, imprescindível à constatação, sob o crivo do contraditório judicial, da irregularidade ou não no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.
Precedentes do e. TJES. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. 0001424-50.2020.8.08.0011. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 05/07/2023)

Ademais, chamo atenção para o fato de que, no
decisum
recorrido, o juiz sentenciante afirma que a prova pericial requerida seria imprestável em razão da noticiada substituição do medidor de energia, sem que tenha se procedido à preservação do aparelho; citando, nesse âmbito, as fls. 29 (“comunicado de substituição do medidor”) e 111 (“inspeção unilateral”).

Porém, não é possível depreender tal informação dos autos, mencionando-se que as laudas citadas não dizem respeito aos fatos mencionados, constando, em verdade, faturas encaminhadas pela Apelante.

Nessa toada, ressalto que o TOI n. 3500327, objeto da discussão, foi trazido aos autos pela parte autora, e dele se pode depreender que (i) não houve substituição do medidor e (ii) a irregularidade é relacionada à chave de aferição, que se encontrava com os contatos de corrente abertos.

Dessarte, não subsiste a fundamentação exarada na sentença vergastada no que tange à impossibilidade de realização de perícia no caso em tela.

Por todo o arrazoado, concluo que houve cerceamento do direito de defesa da Apelante, de forma que deve ser possibilitada a produção de provas
in casu,
o que torna imperiosa a anulação da sentença objurgada.

Corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito a jurisprudência pátria,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL INDIRETA. SENTENÇA ANULADA. Recurso interposto contra sentença que julgou procedente a demanda para determinar a concessionária agravante emita novas faturas considerando consumo médio dos últimos 6 (seis) meses anterior a suposta fraude, assim como a substituição do medidor de energia elétrica da residência da autora. Incidência do verbete nº 256, da súmula deste TJRJ, segundo a qual o TOI não se reveste de presunção de legalidade.
A regularidade do TOI objeto da lide somente poderia ser esclarecida por meio da prova pericial, posto que o magistrado é auxiliado a formar o seu convencimento por um profissional especializado na área de engenharia, vez que a questão é eminentemente técnica e demanda conhecimento específico sobre a matéria. Prova pericial não produzida. Sentença anulada.
Recurso a que se dá provimento. (TJRJ; 0002555-80.2018.8.19.0025; VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 09/07/2019)

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos constantes em TOI ́s. Alegação de nulidade da sentença.
Cerceamento de defesa configurado. Concessionária de energia elétrica, apelante, que requereu expressamente a realização da prova pericial, a fim de corroborar judicialmente a fraude constatada
nos medidores.
Juízo a quo que não oportunizou a produção da prova e reconheceu a inexigibilidade dos débitos constantes nos TOI ́s. Prova pericial que atende aos critérios da necessidade, adequação e pertinência. Sentença anulada.
Recurso provido. (TJSP; 1046121-52.2018.8.26.0224; 19ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hamid Bdine, Data de Julgamento: 08/11/2019)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação

interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno do feito à instância originária, a fim viabilizar a instrução processual.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/10/2024 às 17:33:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54017030102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.